Tribunal: CARF
Processo: 10280.723721/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723721/2013-79
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.430 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrentes
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES E FAZENDA
NACIONAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS VINCULADOS AO
ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. IRPJ CSLL.
A partir do advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram-se
como subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos por Estados e Distrito Federal,
destacando ainda o caráter retroativo desse direcionamento, consoante o
estabelecido no art. 10 da LC no 160, de 2017, e tendo em conta o
entendimento firmado de forma vinculante pelo STJ no Tema Repetitivo 1182,
que ressalva a aplicação do decidido no ERESP 1.517.492/PR (relativo a
crédito presumido).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, também por unanimidade de votos, negou-se provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e deu-se provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte. Acompanharam a relatora pelas conclusões, em ambos os recursos,
os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos e Liziane
Angelotti Meira, cabendo registrar que o acompanhamento pelas conclusões ocorreu por decidir
o colegiado o tema exclusivamente com fundamento na Lei Complementar 160/2017 e no
entendimento firmado de forma vinculante pelo STJ no Tema Repetitivo 1182, que ressalva a
aplicação do decidido no ERESP 1.517.492/PR. Nos termos da Portaria CARF no 107, de
04/08/2016, tendo em conta que a relatora original, Conselheira Tatiana Midori Migiyama, não
mais compõe a CSRF, foi designado pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad
hoc para este julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo
II do RICARF, a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada) não votou neste
julgamento, por ter sido colhido o voto da Conselheira Tatiana Midori Migiyama na sessão de
11/04/2023.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723721/2013-79
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (relatora original), Vinícius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra o Acórdão 1401-001.838, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que deu provimento parcial ao
recurso, nos seguintes termos:
 Por maioria de votos, deu provimento à subvenção para investimentos para
efeito de tributação IRPJ, CSLL;
 Por maioria de votos, negou provimento à subvenção para investimentos
para efeito de tributação do PIS e da Cofins;
 Por unanimidade de votos, negou provimento em relação à isenção do IRPJ
sobre o lucro da exploração.
O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO IRPJ. FRUIÇÃO.
O benefício fiscal de redução do IRPJ, fundamentado no artigo 1o da Medida
Provisória no 2.19914/2001, com as alterações promovidas pela Lei no 11.196/2005,
cuja expedição do laudo constitutivo do direito ocorreu após o ano calendário
subsequente ao de início de operação do projeto beneficiado, tem termo inicial de
fruição no ano-calendário de expedição do laudo.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
EXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO E SINCRONISMO. CARACTERIZAÇÃO.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal de redução de ICMS, decorrentes da
obtenção de créditos presumidos, que possuam vinculação, ainda que indireta, com a
aplicação dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico, caracterizam como subvenção para investimento, podendo
ser excluída na determinação do lucro real.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES.
O Pis e a Cofins têm como fato gerador o faturamento (receita bruta) mensal auferido
pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou a classificação
contábil adotada para suas receitas. As subvenções obtidas do poder público, dentro
das quais está inserido o crédito presumido de ICMS, independentemente de sua
classificação contábil, são receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a
base de cálculo das contribuições sociais.”
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação à natureza da subvenção – se custeio ou investimento para
fins de tributação para o IR e CSLL. Para tanto, traz, entre outros, que:
 A destinação dos recursos recebidos, portanto, é importante na
determinação da aludida subvenção, que se caracteriza pela aplicação dos
recursos correspondentes na implantação ou expansão de empreendimento
econômico;
 Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública (no
caso, o não desembolso), quando não atrelados ao investimento na
implantação ou expansão do empreendimento projetado, constituem
estímulo fiscal que se reveste das características próprias das subvenções
para custeio, não se confundindo com as subvenções para investimento, e
devem ser computados no lucro operacional das pessoas jurídicas,
sujeitando-se, portanto, à incidência do imposto sobre a renda.
Petição foi apresentada pelo sujeito passivo, informando que desiste parcialmente
do direito recursal, bem como renuncia a alegação de direito versada tão somente quanto ao
débito em relação a isenção do IRPJ sobre lucro da exploração no ano de 2008.
Em despacho às fls. 1249 a 1253, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto à manutenção da exigência de PIS e Cofins sobre as subvenções
obtidas pelo poder público. Traz, entre outros, que:
 A Recorrente demonstrou o pleno enquadramento das subvenções
recebidas do Estado do Pará nos ditames do §2o, art. 38, do Decreto-Lei no
1.598 e art. 443 do RIR/99, pois, comprovada a pré-intenção do Estado em
transferir capital para a iniciativa privada visando o interesse público, e
respeitado esse interesse com o direcionamento pré-acordado dos recursos
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

recebidos, de modo que restou reconhecido no acórdão recorrido que trata-
se de subvenção para investimento.
 Tais valores foram registrados como reserva de capital até a sua efetiva
utilização, de modo a não afetar o resultado da empresa.
Em despacho às fls. 1394 a 1396, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo entre outros,
que:
 Infere-se que se considera como receita bruta, para fins de determinação da
base de cálculo do PIS e da Cofins, todas as receitas auferidas pela pessoa
jurídica, da qual podem ser excluídos os valores legalmente autorizados,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas;
 Pelo art. 44 da Lei 4.506/64 integram a receita bruta operacional as
subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Petições foram apresentadas pelo sujeito passivo, requerendo a distribuição do
processo em epígrafe ao relator e a inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Tatiana Midori Migiyama na
sessão de 11/04/2023. Naquela ocasião, após o voto da relatora original pelo conhecimento de
ambos os recursos especiais, houve pedido de vista pelo Cons. Rosaldo Trevisan, conforme
registrado em Ata:
Ata de 11/04/2023:
Vista ao Conselheiro Rosaldo Trevisan. A relatora votou pelo conhecimento de ambos
os recursos. Nesse momento, foi pedida a vista. Não foi proferido o voto de mérito, nem
apreciado o conhecimento pelos demais conselheiros. Presidiu o julgamento a
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

Conselheira Liziane Angelotti Meira. O processo retornará à pauta na sessão de maio de
2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Tatiana Midori Migiyama, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Tatiana Midori Migiyama, proferido em 11/04/2023
Depreendendo-se da análise do recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo, entendo que devo conhecê-los, eis que atendidos os requisitos constantes do art.
67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com
os exames de admissibilidade constante em despachos.
Recorda-se que o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional traz
discussão acerca da natureza da subvenção – se custeio ou investimento para fins de tributação
para o IR e CSLL - o que saliento que o acórdão recorrido, por ser anterior à publicação da LC
160/2017 não fez referência a esse diploma legal, assim como os acórdãos paradigmas. Nada
obstante, entendo que a divergência dos critérios adotados à época, anteriormente a LC 160/2017
restou comprovada. Eis o despacho:
“[...]
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões-distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a subvenção se torna para investimento
[...] se este é o escopo visionado pela entidade pública concedente, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-01.239, de 2011, e 9101-002.393, de 2016)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que o fato da lei que institui o benefício
revelar a intenção da Pessoa Jurídica de Direito Público de transferir capital para a
iniciativa privada, é apenas indicativo de tratar-se de subvenção para investimento
(primeiro acórdão paradigma) e que a mera “intenção” do legislador estadual não é
suficiente para caracterizar a subvenção recebida como subvenção para investimento
(segundo acórdão paradigma).
De se destacar que, embora não se trate de subvenção relativa a um mesmo Estado da
Federação, nos acórdãos recorrido e paradigmas, todos eles se referem a crédito
presumido de ICMS, sendo a matéria tratada de forma abstrata (suficiência, ou não,
do intuito do órgão subvencionador para fins de caracterização da natureza da
subvenção como de investimento), como se observa do seguinte trecho do acórdão
recorrido:
O objetivo desenvolvimentista de promoção de investimentos está acentuadamente
presente nos casos de benefícios unilaterais de ICMS, concedidos pelos Estados da
Federação.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada. [...]
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurge
discussão acerca da manutenção da exigência de PIS e Cofins sobre as subvenções obtidas pelo
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

poder público, pelo simples confronto das ementas, é de se constatar a divergência. Eis parte do
despacho:
“[...]
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que as subvenções obtidas do poder público,
dentro das quais está inserido o crédito presumido de ICMS, independentemente de sua
classificação contábil, são receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a
base de cálculo das contribuições sociais, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9303-004.560, de 2016, e 3201-002.881, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que os créditos incentivados de ICMS, concedidos pelos
Estados a setores econômicos ou regiões em que haja interesse especial, não se
encartam no conceito de “receita”, para fins de incidência das contribuições
destinadas ao PIS e à COFINS (primeiro acórdão paradigma) e que os créditos
presumidos de ICMS [...] não podem ser computados na base de cálculo para fins de
incidência das contribuições (regime não cumulativo), uma vez que são meros
ingressos ou recuperação de custos, e não receita (segundo acórdão paradigma). [...]”
Em vista do exposto, conheço os Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo.
Ventiladas tais considerações, relativamente ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, quanto à natureza da subvenção, adianto meu entendimento por negar
provimento ao recurso. Para tanto, recordo o voto do acórdão recorrido:
“[...]
Como se explicou antes, a concessão de créditos presumidos de ICMS, por sua própria
natureza, apresenta objetivo de promoção de investimentos no Estado, mediante
atração de empreendimentos econômicos interessados na menor carga tributária
vicejante.
Eventualmente, segundo ocorrido in casu, pode acontecer de o Estado subvencionador
prescrever condições precedentes para o gozo da benesse – que, inclusive, podem se
materializar mediante a obrigatoriedade de realização de aportes em determinada
esfera. Tal situação não tange, entretanto, à finalidade do incentivo, que remanesce a
mesma.
Os prévios requisitos postos à tomada dos créditos presumidos de ICMS nada
versam acerca do desiderato indutivo de investimento.
Por essa razão, não influem sobre a caracterização da subvenção, em uma de
suas duas modalidades, haja vista representarem somente critérios de determinação da
oportunidade da renúncia orçamentária.
Em recente julgamento (citar acórdão Komlog), a D. Conselheira Livia...., teceu as
seguintes considerações acerca dos benefícios fiscais concedidos pelo Programa Pró
Emprego criado pelo Estado de Santa Catarina, bastante acertadas ao meu ver:
[...]
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

No entanto, com as modificações providas pela Lei no 11.638/2007 no artigo 182
da Lei no 6.404/1976, a possibilidade de se contabilizar esse valor em conta de
reserva de capital deixou de existir, fazendo com que o referido montante
passasse a ser contabilizado apenas contra resultado. Porém, objetivando a
manutenção do tratamento tributário anteriormente dispensado aos valores que
eram contabilizados como reserva de capital, o artigo 18 da Lei no 11.941/2009
estabeleceu que, após a apuração do lucro, os valores correspondentes às
subvenções para investimento e às reduções e isenções de tributos seriam
destinados à conta de reserva de incentivos fiscais, até o limite do lucro líquido
do exercício.
Logo, mesmo após a extinção da possibilidade de contabilização da subvenção
para investimento e das reduções e isenções de tributos na conta de reserva de
capital, ainda assim esses valores não compunham a base tributária do IRPJ e
da CSLL, em conformidade com o supracitado artigo 18. [...]”
Neste cenário não houve, salvo prova em contrário, qualquer desvio de destinação, que
afrontasse a legislação pertinente.
Por fim, há ainda de se ressaltar que a incidência do IRPJ e da CSLL aos créditos
presumidos de ICMS consubstanciaria ilegítima inferência da União nos assuntos
estaduais.
Afinal, corresponderia esta conduta a apropriação parcial, pela primeira, do resultado
financeiro da renúncia fiscal engendrada pelos Estados.
[...]
De tudo o que se expôs, dessumem-se as seguintes conclusões:
i. As subvenções para investimento se diferenciam das subvenções de custeio, tão
somente, na medida em que as primeiras são concedidas com o fito de estimular
investimentos regionais ou setoriais, mediante instalação ou expansão – inclusive
qualitativa – de empreendimentos econômicos;
ii. Ao contrário do quanto aduzido pelo Parecer Normativo CST no 112/78, a
caracterização de benefício fiscal como subvenção para investimento não pressupõe a
aplicação direta e exclusiva das cifras subvencionadas a projeto de investimento
predeterminado;
iii. Os créditos presumidos de ICMS em estudo, outorgados têm natureza clara de
subvenção para investimento em seu sentido amplo. A previsão de incentivos de tal
espécie, afinal, tem objetivo claro de promover a atração de investimentos para o
Estado concessor. Irrelevante é a análise das contrapartidas compelidas ao
contribuinte, postas como pré-condições à fruição da benesse. [...]”
Compartilho desse entendimento, considerando ainda que tais subvenções foram
concedidas pelo Estado do Pará através dos Decretos 507/2003, 1.594/20058 e 2.667/2006,
visando a expansão no atendimento do mercado consumidor naquela região – pelo aumento de
sua produtividade como através de uma maior eficiência em produção e distribuição.
Constou comprovado ainda que os investimentos realizados no imobilizado do
sujeito passivo superaram os incentivos recebidos do Estado concessor – demonstrando
inequivocamente o comprometimento do projeto em análise. Ademais, consoante observado do
“Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido”, os valores das subvenções foram
devidamente registrados em Reserva de Capital, não afetando o resultado da empresa. Inclusive
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

não foi distribuído como lucros aos sócios, como determina dispositivo que trata de IRPJ e
CSLL.
Sendo assim, até mesmo em convergência com o disposto na LC 160/2017, deve-
se negar provimento à Fazenda Nacional, eis que discussão restou superada ao se promover
alteração no art. 30 da Lei 12.973/2014:
“Art. 30.........................
[...]
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo;
§ 5o O disposto no 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. [...]”
A LC 160/2017 atribuiu a qualificação de subvenção para investimento a todos os
incentivos e benefícios fiscais atinentes ao ICMS concedidos pelos Estados, não se aplicando os
requisitos antigos arrolados no PN CST 112/2017.
Por consequência da LC 160, foi publicada a IN 1.881/2019, que acrescentou o §
8o ao art. 198 da IN RFB 1700/2017:
“Art. 198. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público, reconhecidas no resultado com
observância das normas contábeis, não serão computadas na determinação do lucro
real e do resultado ajustado, desde que sejam registradas na reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 1976, observado o disposto no seu art. 193, a
qual somente poderá ser utilizada para:
[...]
§ 8o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no caput e nos §§
1o a 4o deste artigo.
Não há mais que se exigir a sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem
e a aplicação dos recursos. E, nesse caso, restou comprovado considerando o investimento que o
sujeito passivo fez em seu imobilizado e o valor das subvenções concedidas -que o contribuinte
expandiu seus empreendimentos.
Vale destacar ainda o caráter retroativo da novidade, consoante o estabelecido no
art. 10 da LC n° 160, de 2017: Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de
13 de maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do
art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de
registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar. 26
Constata-se que a nova realidade normativa alcança também os incentivos e
benefícios fiscais instituídos por legislação estadual até a data de início da produção de efeitos da
LC no 160, de 2017, ainda que concedidos em desacordo com o rito estabelecido pela LC no 24,
de 1975”
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Passando ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, adianto também
meu entendimento por dar provimento ao seu recurso, salientando, em respeito ao
direcionamento de alguns conselheiros dessa turma, que houve à época registro contábil em
reserva de capital.
Recorda-se que o acórdão recorrido na parte vencida trouxe aresto de relatoria da
ex-conselheira Maria Tereza Martinez Lopes – acórdão 9303-002.618 – que atestou que tal
subvenção não teria, portanto, natureza de receita.
Ademais, ainda com o advento da Lei 11.941/09, que impôs o registro da
subvenção como reserva de incentivo (e receita), restou clarificado que para fins de PIS e Cofins
tais “receitas” deveriam ser excluídas da base das contribuições, eis o art. 21:
“Art. 21..........
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em conta de
resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art. 18
desta Lei; e
[...]”
Ora, resta inegável que a subvenção em questão foi concedida pelo poder público
-Estado do Pará. Proveitoso ainda destacar que os arts. 54 e 55 da Lei 12.973/2014 – que
alteraram dispositivos da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/03 – clarificaram ainda mais a
possibilidade de se excluir da base de cálculo dessas contribuições:
“ Art. 1o.............
[...]
§3o....................
[...]
X – de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público. [...]”
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723721/2013-79

Em vista de todo o exposto, voto por:
 Negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
 Dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
É o meu voto.

Esclareça-se, por fim, tendo em conta os debates por ocasião do julgamento do
presente processo, que a maioria do colegiado concordou apenas com as conclusões da relatora,
restando consignado em Ata, como determina o art. 63, § 8o do RICARF, que o fundamento
adotado majoritariamente no colegiado, à luz do caso em análise, do registro em conta de
resultado, e das imputações fiscais constantes dos autos, não tem relação com o endosso ao
acórdão recorrido, ou com o debate sobre a classificação das subvenções como custeio ou
investimento, calcando-se exclusivamente na Lei Complementar 160/2017 e no entendimento
firmado de forma vinculante pelo STJ no Tema Repetitivo 1182, que ressalva a aplicação do
decidido no ERESP 1.517.492/PR.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Tatiana Midori Migiyama)

Fl. 1498
DF CARF MF
Original